Tribunal: TJDFT
Processo: 0722360-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE EX-COMPANHEIRA NA QUALIDADE DE DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO A REGRAS DO REGULAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE ATINGE TERCEIROS NÃO SUJEITOS À COISA JULGADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
1. De acordo com o artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.
1.1. Observado, no caso concreto, que a operadora do plano de saúde não é parte do processo, não há como lhe ser imposta obrigação decorrente dos efeitos da sentença objeto de cumprimento.
1.2. A operadora de plano de saúde não pode ser compelida a admitir a inclusão de dependente, em desconformidade com as regras previstas no regulamento geral de benefícios.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.